Tribunal: TJDFT
Processo: 0744828-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744828-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA INES DE PAULA RESENDE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por MARIA INÊS DE PAULA RESENDE, que determinou a incidência da Taxa SELIC sobre o crédito consolidado, compreendendo o valor principal, a correção monetária e os juros de mora. Eis a r. decisão agravada: “I - Quanto à impugnação de ID 248045393, não há que se falar em anatocismo, eis que a matéria em relação à Taxa Selic já restou devidamente apreciada por intermédio da decisão de ID 180101110. II - Dessa forma, expeça-se conforme requerido em ID 246978397.” Portanto, como se vê, a decisão apontada pelo agravante apenas manteve o pronunciamento anterior, no caso, de ID 246978397. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente se manifeste acerca da preclusão consumativa, uma vez que a r. decisão de ID 246978397 foi proferida em 30/11/2023, tendo sido objeto de exame no AI 0704305-77.2024.8.07.0000, já julgado pela Turma (Acórdão n. 1846960). Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator